Tribunal: TJBA
Processo: 8094242-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094242-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO SOARES COELHO

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Comprovada a cessão do crédito e a utilização do cartão de crédito por parte do autor, não há que se falar em inscrição indevida. A ausência de notificação formal da cessão não invalida a cobrança ou a inscrição em cadastros de inadimplentes, consoante precedentes do STJ. Inexistente a prática de ato ilícito, não há que se cogitar em reparação por danos morais.
SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8094242-25.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
DANILO SOARES COELHO,
e, como apelado,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)